Tribunal: TJES
Processo: 5010770-31.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010770-31.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EVALDO GUASTE DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA REMIÇÃO. COMUTAÇÃO DA PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO. RECURSO PROVIDO.

1. O apenado terá direito à remição, pelo estudo, em razão da aprovação dos exames nacionais, quando não estiver vinculado à atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional, conforme previsão do art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ.

2. No caso, o apenado, cursou o ensino médio em frente regular de estudo da unidade prisional, de modo que não restou demonstrado que a aprovação parcial do agravante no ENEM, ocorreu somente por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos realizados no interior do estabelecimento prisional, não havendo como acolher o pedido.

3. O inciso I, do art. 1º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, exclui do benefício de comutação de pena o condenado por crime hediondo ou equipado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072/1990.
O inciso XVII, do mesmo dispositivo legal, também informa que a comutação da pena não alcançará os condenados por tráfico de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos arts. 34 a 37 e no art. 39, todos da Lei nº 11.343/2006.

4. No caso, o acusado possui condenação por tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas), incidindo a regra do parágrafo único, do art. 9º, do citado Decreto Presidencial, que dispõe que não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5010770-31.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EVALDO GUASTE DE OLIVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) AGRAVANTE: WALTER TOME BRAGA - ES35604-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto por
EVALDO GUASTE DE OLIVEIRA
, em razão da decisão de seq. 264.1, proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares, que indeferiu o pedido de remição da pena, pela aprovação parcial no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), bem como a comutação da pena pelo Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Em suas razões (seq. 273.1), o agravante sustenta que a decisão atacada viola o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, razão pela qual requer a remição da pena em razão da aprovação parcial no ENEM, bem como que já preencheu os requisitos para alcançar a comutação da pena.

Em relação à remição por aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, a Recomendação nº 44, de 26 de novembro de 2013, do CNJ, previa a possibilidade de remição de pena à pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, “
vier a ser aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino médico e aprovação no ENEM
”.

Já o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, e
realizar estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar
.

Na hipótese, o agravante esteve vinculado às atividades regulares educacionais no interior da unidade prisional, conforme se verifica das planilhas e declarações de conclusão acostadas aos eventos nºs 53.1, 71.1, 126.1 e 185.1.

Assim, se o apenado estiver vinculado a atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento penitenciário, e for aprovado no ENEM, não poderá ter sua pena remida novamente, pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio.

Sobre o tema, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 753.813/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023.)

No caso em análise, verifico que o apenado, cursou o ensino médio em frente regular de estudo da unidade prisional, de modo que não restou demonstrado que a aprovação parcial do agravante no ENEM, ocorreu somente por esforço próprio, isto é, em razão de estudos autônomos realizados no interior do estabelecimento prisional, não havendo como acolher o pedido.

Quanto ao pedido de comutação da pena
, constato que o inciso I, do art. 1º, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, exclui do benefício o condenado por crime hediondo ou equipado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072/1990.

O inciso XVII, do mesmo dispositivo legal, também informa que a comutação da pena não alcançará os condenados por tráfico de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1º do art. 33, nos arts. 34 a 37 e no art. 39, todos da Lei nº 11.343/2006.

No caso, como o acusado possui condenação por tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (arts. 33 e 35, ambos da Lei de Drogas), incide a regra do parágrafo único, do art. 9º, do citado Decreto Presidencial, qual seja, “
não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
”.

Assim, verifico que agiu com acerto a Magistrada de primeiro grau, ao indeferir o pedido de comutação da pena, uma vez que o apenado não cumpriu os 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.

Diante do exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id. 9352828),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.